Tribunal: TJDFT
Processo: 0738948-27.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0738948-27.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FRANCISCO LUAN DE PINHO CARREIRO AGRAVADO: ELIS REGINA BUENO E SILVA DECISÃO INDEFERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em ação de despejo por falta de pagamento, deferiu liminar para determinar ao réu/agravante a desocupação voluntária do imóvel, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de despejo compulsório. Alega, em síntese, que: 1) apontou excessos e cumulações indevidas de encargos, pois a planilha apresentada pela locadora inclui multas contratuais sobre débitos de condomínio e IPTU/TLP, que possuem regramento próprio de mora, além da cobrança de honorários advocatícios contratuais de 20%, o que é manifestamente ilegal quando cumulado com honorários de sucumbência, o que retira a liquidez e certeza da obrigação; 2) a decisão agravada violou o dever de informação, pois não foram analisadas as alegações do agravante de: a) o excesso de cobrança, com cumulação indevida de multas contratuais sobre encargos condominiais e tributários, o que retira a liquidez do débito; b) a cobrança ilegal de honorários advocatícios contratuais de 20%, configurando bis in idem; c) sua inequívoca boa-fé e o interesse em purgar a mora pelo valor correto; e d) a intransigência da Agravada em aceitar uma negociação pré-processual; 3) a medida é desproporcional diante do direito à moradia da família do agravante, inclusive de criança de 3 anos. Requer a gratuidade da justiça, a suspensão da decisão agravada e, no mérito, a sua revogação ou, subsidiariamente, a concessão de prazo mais dilatado (não inferior a 90 dias) para a desocupação do imóvel. Sem razão, inicialmente, o agravante. Nesta sede de cognição sumária, não vislumbro a probabilidade do direito alegado. Conforme constou da decisão agravada: (...) considerando a alegação de inadimplência e a prova do vínculo contratual, reputo presentes os pressupostos legais necessários à concessão da liminar requerida, razão pela qual a defiro, para determinar a desocupação voluntária do imóvel, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de despejo compulsório. Condiciono, entretanto, a execução da medida ao depósito de caução no valor equivalente a 3 (três) alugueres mensais, medida já atendida pela parte autora, conforme ID 246355259. (...) E, no caso, ainda que sejam discutíveis as alegadas multas contratuais sobre débitos de condomínio e IPTU/TLP, bem como a cobrança de honorários advocatícios contratuais de 20%, o agravante não comprova sequer o pagamento do principal (aluguéis vencidos em maio, junho e julho de 2025), o que, por si só, justifica a liminar de despejo. Por sua vez, a gravidade social invocada (moradia e interesse de criança) não afasta o despejo por inadimplemento, tampouco autoriza, em juízo sumário, a suspensão da eficácia de decisão proferida na forma legal. Além disso, permanecem disponíveis ao agravante a possibilidade de purgar a mora, discutir o valor devido, apresentar proposta de acordo ou, se for o caso, pleitear prazo para desocupação, o que, todavia, deverá ser feito perante o Juízo de origem, sob pena de supressão de instância. Ante o exposto, indefiro o efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo de origem. Em tempo, intime-se o agravante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, apresente comprovantes de rendimentos (contracheques, extratos bancários, declaração de imposto de renda etc.) que justifiquem a gratuidade requerida e permitam concluir que não tem condições de arcar ao menos com o preparo recursal (R$ 46,28) ou, então, proceda ao seu recolhimento, sob pena de deserção. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator